Tribunal: TJDFT
Processo: 0772376-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. ERRO E OMISSÃO. Vícios inexistentes. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial.
1.1. A Embargante aponta supostos vícios de erro de premissa fática e omissão, sob os argumentos de que o Acórdão não se manifestou expressamente: (i) no caso concreto, se havia condições objetivas para que a Embargante identificasse, na primeira parcela, a ausência de inclusão de verbas na base de cálculo; (ii) a respeito da correta aplicação da teoria da Actio Nata em sua dimensão subjetiva; (iii) sobre a conformidade da interpretação adotada com os art. 5o, XXXV e LIV, da CF/1988, à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação a restrições excessivas ao exercício do direito de ação; (iv) quanto à superação de entendimento, tendo em vista que em Acórdão proferido anteriormente pela Primeira Turma, foi fixada tese distinta para caso idêntico; (v) sobre o pedido subsidiário de prescrição progressiva, com incidência apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes; subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste verificar a existência de supostos vícios de erro de premissa fática e omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo erro de premissa fática ou omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. O Acórdão embargado foi claro ao aplicar a Teoria da Actio Nata e expressamente indicar que a recorrente teve ciência do pagamento dos valores a título de conversão da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia a partir de maio/2020 (data do primeiro pagamento), não da data do último pagamento.
5. Conforme consignado no Acórdão: “3.1. As Turmas Recursais têm se posicionado de forma uníssona no sentido de que o prazo prescricional para postular as diferenças remuneratórias tem início com o recebimento a menor, ainda que o pagamento ocorra de forma parcelada. Precedentes das três Turmas: Acórdãos 2059441, 2070872 e 2058952.”
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
7. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.